Tribunal: TJSP
Processo: 2039208-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO – BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À CONCESSÃO DOS REFERIDOS BENEFÍCIOS - POSSIBILIDADE. 1. Na hipótese da pessoa jurídica, a impossibilidade para o pagamento das custas e despesas processuais deverá ser

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO – BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À CONCESSÃO DOS REFERIDOS BENEFÍCIOS - POSSIBILIDADE. 1. Na hipótese da pessoa jurídica, a impossibilidade para o pagamento das custas e despesas processuais deverá ser comprovada nos autos. 2. No caso concreto, a parte autora demonstrou, de forma satisfatória, por meio de prova documental idônea, a respectiva hipossuficiência. 3. Precedentes da jurisprudência do C. STJ. 4. Benefícios da assistência judiciária gratuita indeferidos, em Primeiro Grau de Jurisdição. 5. Decisão recorrida, reformada. 6. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000497758
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2039208-59.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
DIGERATI COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA, é agravado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
MARIA
LAURA
TAVARES
(Presidente
sem
voto),
NOGUEIRA
DIEFENTHALER E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
FRANCISCO BIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2039208-59.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO no 25158 - LPF
2/7
VOTO No 25158
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2039208-59.2020.8.26.0000
COMARCA: Capital
AGRAVANTE: Digerati Comunicação e Tecnologia Ltda.
AGRAVADA: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. José Gomes Jardim Neto
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
COMUM

DIREITO
ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO BENEFÍCIOS DA
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA

INDEFERIMENTO
EM
PRIMEIRO
GRAU
DE
JURISDIÇÃO

PRETENSÃO
RECURSAL
À
CONCESSÃO
DOS
REFERIDOS
BENEFÍCIOS
-
POSSIBILIDADE. 1. Na hipótese da pessoa jurídica, a
impossibilidade para o pagamento das custas e despesas
processuais deverá ser comprovada nos autos. 2. No caso
concreto, a parte autora demonstrou, de forma satisfatória,
por meio de prova documental idônea, a respectiva
hipossuficiência. 3. Precedentes da jurisprudência do C.
STJ. 4. Benefícios da assistência judiciária gratuita
indeferidos, em Primeiro Grau de Jurisdição. 5. Decisão
recorrida, reformada. 6. Recurso de agravo de instrumento,
apresentado pela parte autora, provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
objetivando a reforma da r. decisão de fls. 64 que, nos autos da ação de
procedimento
comum,
ajuizada pela pessoa jurídica, Digerati
Comunicação e Tecnologia Ltda., contra a Fazenda Pública do Estado de
São Paulo, deliberou o seguinte: a) indeferiu a concessão dos benefícios
da assistência judiciária gratuita, em favor da parte autora; b) determinou
o recolhimento das custas judiciais, no prazo de 15 dias, sob pena de
extinção do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2039208-59.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO no 25158 - LPF
3/7
A parte agravante sustentou, em resumo, o seguinte:
a) comprovação da impossibilidade para suportar o pagamento das
custas processuais, por meio de prova documental idônea; b) atribuição
do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso.
Dispensadas as informações, o recurso, desprovido
de preparo e tempestivo, foi processado, com a atribuição do efeito
suspensivo e encaminhado diretamente à Mesa para o Julgamento,
porque ainda não citada a parte contrária.
Por fim, a parte agravada apresentou contraminuta.
É o relatório.
O recurso de agravo de instrumento, apresentado
pela parte autora, merece provimento, respeitado, contudo, o
entendimento em sentido contrário manifestado pelo D. Magistrado de
Primeiro Grau de Jurisdição.
A parte agravante pretende, em sede recursal, a
concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.
Pois bem. É cediço que os benefícios da assistência
judiciária gratuita, de acordo com a regra do artigo 5o, LXXIII, da CF,
poderão, em tese, ser concedidos às pessoas físicas ou jurídicas, porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2039208-59.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO no 25158 - LPF
4/7
o referido dispositivo constitucional não faz nenhuma distinção neste
sentido.
Entretanto, na hipótese da pessoa jurídica, a
impossibilidade para o pagamento das custas e despesas processuais
deverá ser comprovada nos autos.
Confira-se, por oportuno, a jurisprudência do C.
STJ, a seguir:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL
-
PESSOA
JURÍDICA
EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
-
PEDIDO
DE
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA
-
DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO.
1. Cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em
regime de recuperação judicial, a concessão da
gratuidade somente é admissível em condições
excepcionais, se comprovada a impossibilidade de
arcar com as custas do processo e os honorários
advocatícios, o que não foi demonstrado nos autos.
Precedentes.
2. Impossibilidade de revisão da conclusão firmada na
Corte
de
origem,
quanto
à
inexistência
de
hipossuficiência tendente à concessão da assistência
judiciária gratuita, por demandar reexame dos fatos
delineados na lide. Incidência da súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no Resp no 1509032/SP; Rel. o Min. Marco
Buzzi; Quarta Turma; j. 19.3.15, destaques acrescidos)
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2039208-59.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO no 25158 - LPF
5/7
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 165,
458, II, E 535 NÃO VERIFICADA. EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
GRATUIDADE
JUDICIÁRIA.
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA
EM
LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. TRIBUNAL DE
ORIGEM QUE CONCLUI PELA AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO
DO
ESTADO
DE
HIPOSSUFICIÊNCIA, À LUZ DOS DOCUMENTOS
CARREADOS
AOS
AUTOS.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA
7/STJ.
1. É defeso a esta Corte apreciar alegação de violação
a dispositivos constitucionais, ainda que com intuito
de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal.
2. "As pessoas jurídicas podem ser contempladas com
o benefício da Justiça Gratuita. Cuidando-se, porém,
de Banco, ainda que em regime de liquidação
extrajudicial, a concessão da gratuidade somente é
admissível em condições excepcionais, se comprovado
que a instituição financeira efetivamente não ostenta
possibilidade alguma de arcar com as custas do
processo e os honorários advocatícios. Elementos no
caso
inexistentes"
(REsp
338.159/SP,
DJ
de
22/4/2002).
3. Na espécie, o Tribunal de origem, à luz dos
documentos juntados pela instituição financeira
liquidanda, concluiu pela ausência de elementos que
justificassem a concessão do benefício da gratuidade
judiciária, ou mesmo do pagamento das custas ao
final do processo. Assim, a revisão do julgado
demandaria nova incursão nos elementos fático-
probatórios, providência vedada em sede de recurso
especial, sendo aplicável o entendimento cristalizado
na Súmula 7/STJ.
4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp no 466.246/RJ; Rel. o Min. Luis
Felipe Salomão; Quarta Turma; j. 13.5.14; destaques

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2039208-59.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO no 25158 - LPF
6/7
acrescidos)
Aliás, é relevante consignar que o C. STJ já
pacificou a jurisprudência, a respeito do tema, com a edição da Súmula
no 481, nos seguintes termos: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a
pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”
Por outro lado, a realidade dos autos indica a
comprovação, de forma satisfatória, da ausência de condições
econômicas da parte autora para suportar o pagamento das custas
processuais.
Com efeito. A parte agravante demonstrou o
seguinte: a) registro contábil de lucro reduzido, uma vez considerado o
porte da pessoa jurídica, tendo em vista o balancete patrimonial,
relacionado ao exercício de 2.014; b) não é titular de veículos
automotores, conforme a certidão negativa do DETRAN; c) saldo
bancário inexistente, nos termos dos extratos apresentados. E, tais
elementos e circunstâncias autorizam a conclusão de que a parte
agravante faz jus à benesse ora postulada.
Finalmente, considerando o valor do débito
tributário discutido nos autos (R$ 67.473.307,26), tem-se que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2039208-59.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO no 25158 - LPF
7/7
indeferimento dos benefícios ora postulados caracterizaria inadmissível
violação ao princípio constitucional da inafastabilidade do controle
jurisdicional, previsto no artigo 5o, XXXV, da CF.
Portanto, a concessão dos benefícios da assistência
judiciária gratuita, em favor da parte agravante, é de absoluto rigor, nos
exatos termos da fundamentação.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso
de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, para os fins
acima especificados.
FRANCISCO BIANCO
Relator